Tribunal: TJES
Processo: 0002630-18.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002630-18.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANNRICH, SENRA E VASCONCELOS ADVOGADOS
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
M
annrich, Senra e Vasconcelos Advogados

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares (fl. 114) que, ao extinguir sem resolução do mérito a
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Linhares
, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários, fixando-os apenas na ação de embargos do devedor.

Em suas razões recursais (fls. 121/130), a sociedade de advogados apelante pleiteia a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando que os embargos à execução constituem ação autônoma, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de ser possível a cumulação de verbas honorárias, desde que o somatório dos valores obedeça ao limite percentual máximo previsto em lei. Neste contexto, aduz que o montante fixado nos embargos à execução é inferior ao mínimo disposto no Código de Processo Civil, porquanto indevidamente arbitrado por apreciação equitativa.

O Município, em sede de contrarrazões (fls. 160/163), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
M
annrich, Senra e Vasconcelos Advogados

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares (fl. 114) que, ao extinguir sem resolução do mérito a
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Linhares
, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários, fixando-os apenas na ação de embargos do devedor.

Em suas razões recursais (fls. 121/130), a sociedade de advogados apelante pleiteia a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando que os embargos à execução constituem ação autônoma, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de ser possível a cumulação de verbas honorárias, desde que o somatório dos valores obedeça ao limite percentual máximo previsto em lei. Neste contexto, aduz que o montante fixado nos embargos à execução é inferior ao mínimo disposto no Código de Processo Civil, porquanto indevidamente arbitrado por apreciação equitativa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito que,
in casu
, limita-se à discussão a respeito do capítulo decisório que dispensou a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios nesta execução fiscal, por reputar suficiente a quantia fixada na sentença que acolheu os embargos à execução fiscal.

Isso porque o magistrado, ao extinguir o presente feito sem resolução do mérito, em razão da procedência dos embargos à execução fiscal – que implicou na anulação do auto de infração e, por conseguinte, no cancelamento da inscrição em dívida ativa do débito correspondente – decidiu que “
ficam os honorários advocatícios definidos na ação de embargos supramencionada, pois reputo suficiente para remunerar o trabalho dispendido neste execução fiscal
” (fl. 114).

O caso, portanto, é de simples resolução, eis que, ao contrário do afirmado pela recorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido “
ser
possível ao juiz, quando do julgamento dos embargos à execução, arbitrar
valor único
para a verba de sucumbência relativa às condenações na ação executiva e na ação de embargos à execução
” (REsp n. 1.852.810/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Deveras, nas hipóteses em que a extinção da execução fiscal é mera consequência lógica e direta do que foi decidido nos embargos do devedor, tem-se entendido como perfeitamente possível que o órgão jurisdicional determine a fixação única de honorários, de modo a abranger ambas as demandas.

Em sendo assim, muito embora o Tribunal da Cidadania também possua precedente no sentido de ser viável a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor – desde que o somatório dos percentuais arbitrados respeitem os limites estabelecidos no CPC

(AgInt nos EREsp 1327129/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019) –, revela-se igualmente possível o arbitramento de quantia única, ficando a critério do magistrado adotar a sistemática que entenda mais adequada ao caso concreto.

É dizer, conquanto os embargos à execução constituam ação autônoma, autorizando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas, trata-se de mera possibilidade, não de imposição.

Destarte, não merece prosperar a insurreição da sociedade de advogados da parte executada, eis que a sentença aqui objurgada não incorreu em nenhuma ilegalidade, porquanto amparada em entendimento pacífico da Corte Superior, consoante demonstrado em elucidativo aresto, senão vejamos:

[...] 3. É entendimento desta Corte Superior que “conquanto se admita a fixação dos honorários advocatícios de forma cumulativa, tanto na execução como nos embargos, a
orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução, com a única exigência de que o valor a ser fixado atenda, nesse caso, a ambas as ações.
Ademais, inexiste controvérsia acerca do entendimento já mencionado de que a autonomia dos processos de execução e de embargos à execução não é absoluta, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo, o que consequentemente será causa de alteração da verba honorária” (AgRg no REsp 1.165.291/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 11/09/2015).

4. A decisão de origem julgou procedente os embargos e extinguiu a ação principal de execução de título extrajudicial, arbitrando honorários advocatícios em 10% do valor do débito atualizado, atendendo assim, a ambas as ações. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.946.955/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022)

Importante registrar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que “
não há, portanto, colisão entre a orientação que possibilita a cumulação dos honorários sucumbenciais da execução com os dos embargos, estabelecendo-os separadamente, e a que possibilita a fixação de verba advocatícia única, englobando tanto o feito executivo como o da ação incidental, desde que, em ambas as hipóteses, o montante decretado atenda a ambas as ações e aos percentuais e limites previstos no § 3º do art. 20 do CPC de 1973
” (EREsp n. 1.165.291/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 17/3/2021, DJe de 22/3/2021).

Por derradeiro, no que diz respeito à insurgência quanto ao montante fixado nos autos dos embargos à execução fiscal, convém registrar que a questão será devidamente abordada quando do julgamento da apelação cível interposta em face daquela sentença. Com efeito, não se pode perder de vista que o presente recurso tem por escopo impugnar a sentença proferida neste feito executivo, de modo que a matéria devolvida a esta Instância Revisora se limita ao capítulo aqui impugnado, ou seja, aquele que integra a sentença objurgada (art. 1.013, CPC).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR ÚNICO PARA A VERBA DE SUCUMBÊNCIA RELATIVA A AMBAS AS DEMANDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o mérito recursal limita-se à discussão a respeito do capítulo decisório que dispensou a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios nesta execução fiscal, por reputar suficiente a quantia fixada na sentença que acolheu os embargos à execução fiscal.

2)
O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser possível ao juiz, quando do julgamento dos embargos à execução, arbitrar valor único para a verba de sucumbência relativa às condenações na ação executiva e na ação de embargos à execução. Precedentes.

3)
Conquanto o Tribunal da Cidadania também possua precedente no sentido de ser viável a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, revela-se igualmente possível o arbitramento de quantia única, ficando a critério do magistrado adotar a sistemática que entenda mais adequada ao caso concreto.

4)
Não há, portanto, colisão entre a orientação que possibilita a cumulação dos honorários sucumbenciais da execução com os dos embargos, estabelecendo-os separadamente, e a que possibilita a fixação de verba advocatícia única, englobando tanto o feito executivo como o da ação incidental, desde que, em ambas as hipóteses, o montante decretado atenda a ambas as ações e aos percentuais e limites previstos no Código de Processo Civil.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.